Tribunal: TJMT
Processo: 1003619-11.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003619-11.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Reserva de Vagas para Deficientes, Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KALINE SOUZA DOURADO - CPF: 021.023.331-16 (ADVOGADO), KALINE SOUZA DOURADO - CPF: 021.023.331-16 (IMPETRANTE), EVILI BUZATO DA SILVA - CPF: 037.823.991-02 (ADVOGADO), CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE - CNPJ: 18.284.407/0001-53 (IMPETRADO), DELEGADO GERAL DA POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE AFASTOU A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E, NO MÉRITO, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AFASTADA – CONCURSO PÚBLICO – DELEGADO DE POLÍCIA SUBSTITUTO – CÁLCULO DE PONTUAÇÃO EQUIVOCADA DA IMPETRANTE – PONTUAÇÃO QUE NÃO PERMITE PROSSEGUIMENTO NO CERTAME - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1.
Não há que se falar em direito líquido e certo ao prosseguimento no certame, caso a candidata não atingiu a classificação mínima necessária para a próxima fase, nos termos do item 7.6.1 do Edital.

2. Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
KALINE SOUZA DOURADO
contra suposto ato coator da lavra do
PRESIDENTE DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS e do DELEGADO GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO,
que objetiva a suspensão da decisão que não incluiu seu nome na lista para correção da prova escrita dissertativa, do concurso público regulado pelo Edital de Abertura nº 1 – PJC/MT, de 16 de março de 2017, para o cargo de Delegado de Polícia Substituto.

A Impetrante relata que se inscreveu no referido concurso público para concorrer as vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais (cadastro de reserva), sendo classificados para correção da prova escrita dissertativa 30 candidatos PNE’s e 270 candidatos na listagem geral.

Informa que foi publicado resultado final das provas objetivas e resultado provisório das provas escritas dissertativas, mas não constou seu nome, embora entenda que possui pontos superiores aos dos candidatos que tiveram a prova dissertativa corrigida.

Informa que fez 59 pontos, sendo: conhecimentos gerais 21 acertos / 9 erros = 21 + 2,25 = 23,25; conhecimentos específicos: 31 acertos / 19 erros = 31 + 4,75 = 35,755.

Ressalta que o edital prevê que seriam corrigidas as provas discursivas dos candidatos aprovados e classificados na prova escrita objetiva até o limite de 300º posições, respeitando o empate na última colocação.

Diante desse quadro, noticia que tentou recorrer, porém sem sucesso, pois a banca julgadora informou que o link de recurso somente estaria disponível para os 300 candidatos constantes da publicação do resultado provisório.

Argui que entrou em contato telefônico com a banca examinadora para a solução da questão, entretanto, o atendente lhe orientou a encaminhar um e-mail, solicitando informações acerca da sua pontuação e classificação para a correção da prova discursiva, porém sem resposta.

Informa que no dia 23/03/2018 foi publicado o resultado final da prova escrita discursiva, constando os candidatos aprovados e convocados para fase oral, realizada em 07/04/2018, sem constar o seu nome.

Ao final, pugna pela concessão da segurança para que seja permitido seu prosseguimento no certame, realizando a análise da sua prova escrita dissertativa.

A liminar foi indeferida – id. 2172851-.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação em id. 2268016 -, arguindo, preliminarmente, a incompetência deste Tribunal em razão que a competência para análise da pontuação dos candidatos é da banca examinadora. No mérito,

requerendo a denegação da segurança.

A CEBRASPE apresentou as informações nos autos – id. 4007992, pugnando pela denegação da segurança.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da segurança – id. 5083102 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR– INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por KALINE SOUZA DOURADO contra suposto ato coator da lavra do PRESIDENTE DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS e do DELEGADO GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que objetiva a suspensão da decisão que não incluiu seu nome na lista para correção da prova escrita dissertativa, do concurso público regulado pelo Edital de Abertura nº 1 – PJC/MT, de 16 de março de 2017, para o cargo de Delegado de Polícia Substituto.

O Estado de Mato Grosso arguiu, preliminarmente, a incompetência deste E. Tribunal ao fundamento que a competência para análise da pontuação dos candidatos do certame
Edital de Abertura nº 1 – PJC/MT é CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE, razão pela qual deve ser afastada a legitimidade do Delegado Geral da Policia Judiciária.

No entanto, a preliminar não deve prosperar.

Com efeito, o ato tido como ilegal é o resultado final nas provas escritas objetivas em que não constou o nome da Impetrante na lista, bem como, por conseguinte, não ter analisado a sua prova dissertativa.

Ocorre que o ato impugnado foi praticado pelo Delegado-Geral de Polícia Judiciária Civil, uma vez que ele que realizou a publicação do resultado, conforme consta no id. 4008108 - Pág. 1.

Assim, como a autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou determina a prática do ato administrativo, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Delegado-Geral da Policia Judiciária Civil.

Por sua vez, o Regimento Interno deste Egrégio Sodalício, estabelece no artigo 17-B, a competência da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo,
in verbis
:

“Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem:

I – Processar e julgar:

a) REVOGADO

b) os mandados de segurança singular e coletivo e o habeas data contra atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, do Tribunal de contas e de seus membros, do Procurador-Geral da Justiça e respectivos Conselhos superiores, dos Secretários de Estado, Juiz de direito, Juiz Substituto, Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral da Defensoria Pública, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz auditor, do Conselho da Justiça Militar e, excepcionalmente, das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia.”

Ademais, de acordo com o art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso (Redação dada pela Emenda Constitucional nº. 31/2004), compete privativamente ao Tribunal de Justiça, julgar originalmente mandado de segurança e o habeas data, contra atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado e do Defensor Público Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil.

Partindo dessas premissas, diante da legitimidade do Diretor-Geral da Polícia Civil,

este E. Tribunal de Justiça é competente para o julgamento do presente
writ.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar arguida
.

V O T O - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por KALINE SOUZA DOURADO contra suposto ato coator da lavra do PRESIDENTE DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS e do DELEGADO GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO, que objetiva a suspensão da decisão que não incluiu seu nome na lista para correção da prova escrita dissertativa, do concurso público regulado pelo Edital de Abertura nº 1 – PJC/MT, de 16 de março de 2017, para o cargo de Delegado de Polícia Substituto.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera, in verbis:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ.

Na espécie,
cinge-se a controvérsia a respeito do fato da Impetrante ter realizado 59 pontos na prova objetiva e não ter classificado para a próxima fase do concurso, sendo que candidatos com menor pontuação que a sua, ter prosseguido no certame com correção das provas discursivas.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste a parte Impetrante.

Com efeito, o Edital de Abertura nº 1 – PJC/MT no item 7.3.2 estabelece a forma como será corrigida a prova escrita objetiva, vejamos:

“7.3.2 A nota em cada questão das provas escritas objetivas, feita com base nas marcações da folha de respostas, será igual a: 1,00 ponto, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo das provas;
0,25
ponto negativo
, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo das provas
; 0,00, caso não haja marcação ou haja mais de uma marcação”.

Por outro lado, o item 7.6.1 do edital dispõe que para correção das provas escritas dissertativas o candidato deverá ser classificar até a 270 posição da listagem de ampla concorrência e até 30ª posição entre os candidatos que se declaram deficientes.

No caso, analisando a causa de pedir apresentada pela Impetrante, é nítido que o cálculo que demonstra a sua pontuação não condiz com a fórmula estabelecida no edital, uma vez que, nas questões em que ela errou,
ela adicionou 0,25 pontos
, enquanto o item acima transcrito determina
a sua subtração
.

Portanto, ao invés de adicionar 7 pontos (dos erros), ela deveria ter subtraído 7 pontos.

A propósito, transcrevo trecho da decisão monocrática que indeferiu o pedido de liminar, proferida pela Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, uma vez que, de forma clara e explicativa, afastou o direito líquido e certo da Impetrante,
in verbis
:

O impetrante alega que na modalidade de conhecimentos gerais acertou 21 questões e errou 9; e conhecimentos específicos acertou 31 e errou 19. A respeito da forma de pontuação, o edital prevê:

(...)

Diante disso, nota-se que o impetrante
fez 45 (quarenta e cinco) pontos finais
, conforme quadro explicativo abaixo:

Prova Objetiva

Total de Questões

Acerto

Pontuação

Erro

Pontuação

Total

Conhecimentos Gerais

30

21

+21

9

-2,25

18,75

Conhecimento Específico

50

31

+31

19

-4,75

26,25

TOTAL FINAL

45,00

Perante o exposto, existem grandes evidências de que a impetrante tenha se equivocado ao computar os pontos da prova objetiva e concluir que teve um acerto de 59 (cinquenta e nove) nove pontos finais.

Assim, tem-se prima facie que nenhum dos candidatos Portadores de Necessidades Especiais, obtiveram nota inferior à da impetrante, conforme consta no resultado final da prova escrita objetiva e resultado provisório da prova escrita dissertativa, divulgado pela banca julgadora [id. 1912479 – fls. 6 e 7].

Assim, sem maiores delongas, não há que se falar em demonstração de violação a direito líquido e certo, uma vez que os candidatos que tiveram a correção escrita dissertativa tiveram pontuações melhores que a Impetrante.

Ante o exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A SEGURANÇA vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020